Tribunal: TJPA
Processo: 0844541-30.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844541-30.2019.8.14.0301

APELANTE: SEDUC, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ANDRE BEZERRA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMAS 916 E 551 RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
coferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

Por outro vértice, as teses jurídicas fixadas nos paradigamáticos não tratou da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual.

O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida o que se mostra inviável na via eleita.

Embargos de Declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora.
24ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 18.07.2022 a 25.07.2022.

Belém/PA, 25 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0844541-30.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 9071422)

EMBARGADO: FRANCISCO ANDRÉ BEZERRA DE AMORIM

ADVOGADO: JOÃO GERARDO CIRILO T. RAMOS (OAB/PA 29.283)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará metendo a sentença que condenou o ente público a pagar o Adicional por Tempo de Serviço (triênios) respeitada a prescrição quinquenal.

Em síntese, o embargante alega que o julgado deixou de observar precedentes obrigatórios do STF, Temas 916 e 551, os quais teriam assentado que o contrato temporário nulo não gera efeitos. Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir tal omissão.

Em contrarrazões o embargando pugnou pelo manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
coferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada.

O embargante luta contra o texto expresso dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

Por outro vértice, as teses jurídicas fixadas nos citados paradigamáticos (Tema 916 e 551) não trataram da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapaz de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual.

O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida o que se mostra inviável na via eleita.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/07/2022